Tribunal: TCU
Processo: 023.695/2006-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3338/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de prestação de contas anuais da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), relativo ao exercício de 2005; Considerando que o feito foi sobrestado mediante o Acórdão 798/2011-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, no tocante às contas de José Eduardo de Barros Dutra, José Sérgio Gabrielli de Azevedo, Guilherme de Oliveira Estrella, Ildo Luis Sauer, Almir Guilherme Barbassa, Nestor Cuñat Cerveró, Renato de Souza Duque e de Paulo Roberto Costa, até o julgamento definitivo dos processos TC- Processo 011.647/2007-5 , TC- Processo 007.103/2007-7 , TC- Processo 004.623/2006-5 e TC- Processo 013.012/2006-8 ; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural, peças 257 a 259, cujas conclusões foram anuídas pelo Ministério Público de Contas, em parecer exarado pelo Subprocurador Paulo Soares Bugarin (peça 265), nos quais restou assente que a matéria apurada nos processos sobrestantes se referem a atos de gestão anteriores ao exercício de 2005, não impactando, portanto, no julgamento das contas do presidente da Petrobras e dos membros da Diretoria Executiva, uma vez que os fatos que a motivaram não guardam relação com suas competências; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, I, "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) levantar o sobrestamento que recai sobre as presentes contas ordinárias; b) excluir da relação processual Marcos Antonio Silva Menezes (CPF XXX.125.147-XX) - Gerente Executivo de Contabilidade de 1/1/2005 a 31/12/2005, uma vez que este não se encontra arrolado dentre aqueles responsáveis constantes dos incisos I, II, V e VII do art. 12 da IN TCU 47/2004, consoante § 4o do mesmo artigo; c) julgar , com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, regulares as contas de José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX), Presidente da Petrobras (1/1/2005 a 22/7/2005); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX), Presidente da Petrobras (22/7/2005 a 31/12/2005 - até 22/7 no cargo de Diretor Financeiro); Guilherme de Oliveira Estrella (012.771.627- 00), Diretor de Exploração e Produção (1/1/2005 a 31/12/2005); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX), Diretor de Gás e Energia (1/1/2005 a 31/12/2005); Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX), Diretor Financeiro (22/7/2005 a 31/12/2005); Nestor Cuñat Cerveró (371.381.207- 10), Diretor Internacional (1/1/2005 a 31/12/2005); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX), Diretor de Serviços (1/1/2005 a 31/12/2005); e Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX), Diretor de Abastecimento (1/1/2005 a 31/12/2005, dando-lhes quitação plena ; e d) informar à empresa Petróleo Brasileiro S.A. a prolação do presente Acórdão, encaminhando-lhe cópia desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 023.695/2006-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Apensos: Processo 013.488/2006-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 006.567/2005-5 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Almir Guilherme Barbassa (XXX.113.586-XX); Antonio Palocci Filho (XXX.605.448-XX); Arthur Antonio Sendas (XXX.084.447-XX); Celso Barreto Neto (XXX.332.867-XX); Celso Villa Martins de Almeida (XXX.039.885-XX); Claudio Luiz da Silva Haddad (XXX.286.697-XX); Cláudia Rebello Massa (XXX.694.211-XX); Denise Maria Ayres de Abreu (XXX.202.918-XX); Dilma Vana Rousseff (XXX.267.246-XX); Eduardo Coutinho Guerra (XXX.000.681-XX); Fabio Colletti Barbosa (XXX.733.258-XX); Gleuber Vieira (XXX.278.627-XX); Guilherme de Oliveira Estrella (XXX.771.627-XX); Ildo Luis Sauer (XXX.024.960-XX); Jaques Wagner (XXX.716.207-XX); Jorge Gerdau Johannpeter (XXX.924.790-XX); José Eduardo de Barros Dutra (XXX.586.406-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Marcos Antonio Silva Menezes (XXX.125.147-XX); Marcus Pereira Aucélio (XXX.486.601-XX); Maria Auxiliadora Alves da Silva (XXX.013.208-XX); Maria Lucia de Oliveira Falcon (XXX.763.105-XX); Nelson Rocha Augusto (XXX.085.058-XX); Nestor Cunat Cervero (XXX.381.207-XX); Osvaldo Petersen Filho (XXX.933.890-XX); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Tulio Luiz Zamin (XXX.667.590-XX); Édison Freitas de Oliveira (XXX.143.238-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62929/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54.217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Eduardo Feijo Abreu de Mello Freyre, Luciana Pereira Costa e outros, representando Claudio Luiz da Silva Haddad; Barbara Maria Pinto Nascimento Gomes, Artur Pessoa Gonçalves (196.700/OAB-RJ) e outros, representando Celso Villa Martins de Almeida; Mauricio da Silva Santos e Marina de Araújo Lopes (43327/OAB-DF), representando Polyanna Ferreira Silva Vilanova. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.